Tribunal: STF
Processo: HC 254545
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 147 DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 11.340/06, E 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC nº 202.870, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E POSSE DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM AS FUNDADAS RAZÕES QUE JUSTIFICARAM A DILIGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DA VIA ELEITA PARA EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pleiteia o reconhecimento de nulidade da busca domiciliar. 



    2. No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 



    3. O recurso em habeas corpus não é instrumento adequado para exame aprofundado de provas ou discussões sobre a ilicitude da busca domiciliar, o que demandaria revolvimento fático-probatório. 



    4. Verifica-se, à primeira vista, que as circunstâncias indicam normalidade ensejadora da busca domiciliar, uma vez que, além da medida ter sido efetivada no contexto de denúncia por ameaça e posse de arma de fogo, a entrada dos policiais foi franqueada pela companheira do agravante, o qual, ainda, encontrava-se em estado de flagrância. 



    5. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147 do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06 e 14 da Lei nº 10.826/2003.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade de prova.



    Alega que “os fatos supostamente criminosos teriam ocorrido às 19h, enquanto a Polícia Militar se deslocou ao local e ingressou na residência de Paulo, sem autorização do paciente e inexistindo situação de flagrante, somente às 22h09min, durante o período noturno”. Argumenta que “extrai-se do contexto fático delineado que não havia elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo em vista que os policiais adentraram na residência com embasamento apenas nas declarações dadas pelas supostas vítimas acerca da existência de arma de fogo no momento da suposta ameaça”. Ainda, aponta que “a convivente do paciente, Ana Maria, não mais residia no local”, e que “ainda que se considere verdadeira a afirmação de que Ana Maria autorizou o ingresso dos policiais, não há qualquer documentação acerca de seu consentimento”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, com base nos fatos e fundamentos jurídicos trazidos acima, serve a presente para requerer:



    a) A CONCESSÃO do pedido liminar para que seja determinada a imediata SUSPENSÃO da ação penal nº. 0081363-43.2023.8.16.0014, em trâmite perante o 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Londrina-PR, até o julgamento de mérito deste writ; 



    b) A CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de reconhecer a ILICITUDE DA AÇÃO PENAL n.º 0081363- 43.2023.8.16.0014, em razão da ilegalidade do ingresso dos policiais militares na residência do paciente Paulo Pereira da Cruz, ante a ausência de consentimento válido, com a consequente declaração de ilicitude de todos os elementos probatórios daí derivados.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta reparos. 



    Conforme salientado pelo magistrado de primeiro grau, o acusado encontrava-se em estado de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso II do Código de Processo Penal, fato este que, por si só, já autorizaria o ingresso da equipe na residência. Sendo assim, não verifico no presente momento qualquer causa de nulidade na atuação dos policiais (fl. 42).



    Por sua vez, o Tribunal estadual, ao afastar a alegação de violação de domicílio, trouxe como fundamentos a autorização de ingresso na residência pela companheira do agravante e a inexistência de notícia nos autos de conduta abusiva praticada pelos policiais durante a ocorrência (fl. 87). 



    Assim, extrai-se dessas decisões que as circunstâncias do caso concreto indicam normalidade da busca domiciliar, uma vez que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no imóvel do agravante, o qual, ainda, encontrava-se em estado de flagrância (art. 302, II, do CPP). 



    Há de se destacar, também, que a entrada dos policiais teria sido franqueada pela companheira do agravante e que a medida foi efetivada no contexto de denúncia por ameaça e posse de arma de fogo, o que, em princípio, evidencia as fundadas razões que justificaram tal diligência. 



    Com similar conclusão, cito os seguintes julgados: HC n. 899.557/RJ, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 19/11/2024; AgRg no HC n. 940.989/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/11/2024 e AgRg no HC n. 891.854/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 6/11/2024. 



    Dessa forma, o contexto que autorizou a abordagem do paciente também revela fundadas razões aptas a justificar a busca domiciliar, traduzindo referida diligência em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, com fundamento em dados concretos, objetivos e idôneos (AgRg no HC n. 868.888/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 5/12/2023). 



    Ainda que assim não fosse, seria prematuro reconhecer a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do agravante, sendo certo que, no curso da instrução processual, poderá a defesa demonstrar a veracidade dos argumentos sustentados, mesmo porque a estreita e célere via do habeas corpus e do recurso que lhe faz as vezes não permite revolvimento fático-probatório. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Com efeito, o Tribunal a quo consignou que “as circunstâncias do caso concreto indicam normalidade da busca domiciliar, uma vez que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no imóvel do agravante, o qual, ainda, encontrava-se em estado de flagrância”, e que “a entrada dos policiais teria sido franqueada pela companheira do agravante e que a medida foi efetivada no contexto de denúncia por ameaça e posse de arma de fogo, o que, em princípio, evidencia as fundadas razões que justificaram tal diligência”. 



    Nesse contexto, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:



   Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)



    Noutro giro, para se concluir pela existência de eventual vício no consentimento para ingresso no domicílio seria inarredável o exame do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1.358.185- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 199.227-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/6/2021)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente